Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PELA VÍTIMA QUE É PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ACIDENTADO. FATO QUE NÃO ELIDE A INDENIZAÇÃO.
I. Demonstrado que a invalidez permanente parcial incompleta proveio do acidente automobilístico, a vítima faz jus à indenização proporcional prevista no artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/1974.
II. A inadimplência do proprietário do veículo envolvido no acidente quanto ao prêmio do seguro obrigatório não infirma o seu direito de ser indenizado na condição de vítima.
III. Apelação conhecida e desprovida.